Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722095-65.2024.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Adail Domingos de Azevedo Apelados: Amil Assistência Médica Internacional Ltda Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso apelação interposto por Adail Domingos de Azevedo (Id. 66917157) contra o provimento jurisdicional proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que extinguiu a fase de cumprimento provisório com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (Id. 66917155). A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao mencionado recurso (Id. 57934775), e determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do curso do processo. Por intermédio da petição referida no Id. 70685121 a sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, ora apelada, informa a ocorrência de inadimplemento da obrigação referente às parcelas do plano de saúde relativas aos meses de maio, junho, agosto e setembro de 2024. É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde a sentença ora recorrida não examinou a questão mencionada. Com efeito, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi previamente decidida pelo Juízo de origem. Caso contrário haveria supressão de instância. Feitas essas considerações, nada há a prover em relação ao requerimento formulado na peça referida no Id. 70685121. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator